Tribunal: STF
Processo: AI 103561
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. CONCEITUAÇÃO. EMENDA N. 8.
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8 E TIDA, NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE,
COMO VERTENTE DE CONCEPÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS, ANTES E DEPOIS DE SEU ADVENDO, SENDO ADMITIDO QUE,
EM DATA ANTERIOR, TINHAM CONOTAÇÃO DE TRIBUTO, COM SUAS
IMPLICAÇÕES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.